Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSTERIOR CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto n.o 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. O inciso I do artigo 8o do mesmo decreto dispõe que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.
2. O benefício deve ser concedido ao condenado à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito que não chegou a usufruir da substituição em razão da reconversão da reprimenda em privativa de liberdade.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.